Tribunal: TJDFT
Processo: 0734660-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734660-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIA MAGDALENA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ora requerida/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer n° 0731336-69.2024.8.07.0001, ajuizada por MARIA MAGDALENA PEREIRA, ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID n° 205835884): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial assim grafado: “III - A concessão de TUTELA ANTECIPADA, por mandado judicial, independente da oitiva da ré, em caráter de urgência, determinando que a SULAMÉRICA E A QUALICORP mantenham o Home Care nos termos antes concedidos à Autora, resguardando os cuidados de médicos, nutricionais, fisioterápicos, fonoaudiólogos e de enfermagem integrais por 24 horas por dia nos sete dias da semana, tudo isso conforme Relatórios Médicos (Doc. 03);” Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. A autora é pessoa idosa, com 92 anos, e demonstrou ser vinculada à operadora e à administradora do plano de saúde rés, conforme carteirinha juntada no id. 205763177 e documento sob o id. 205764604. Os relatórios médicos constantes dos ids. 205763184 e 205763185, bem como a avaliação da prestadora do home care no id. 205763189, revelam os diversos diagnósticos prévios e desfavoráveis de sua saúde. Neste seguimento, a declaração subscrita pela médica Gabrielle Cordeiro Beltrão de Oliveira, inscrita no CRM 25145/DF, com RQE 21589/23085, sob o id. 205763185 é peremptória no sentido da necessidade de se prover cuidados domiciliares integrais à paciente avaliada: “(...) Segundo avaliação para planejamento de atenção domiciliar (NEAD) paciente apresenta pontuação de 12 pontos no Grupo 3 (critérios de apoio para indicação de planejamento de atenção domiciliar) sendo indicado internação Domiciliar e acompanhamento de 24h por técnica (o) de enfermagem, além de seguimento com equipe multiprofissional: técnico de enfermagem, enfermagem, médico, nutricionista e fonoaudiólogo. (...)” Por sua vez, o relatório do médico assistente Carlos Frattini Gonçalves Ramos, CRM-DF 4237, de id. 205763184, traz a seguinte conclusão sobre a eventual ausência dos cuidados agudos específicos à requerente: “”CONCLUSÃO: Trata-se de paciente longeva que necessita de cuidados agudos específicos de enfermagem, cuja falta pode resultar em consequências importantes como piora clínica, nova hospitalização e ate óbito.” Em reforço, a avaliação feita pela própria prestadora do serviço de cuidados domiciliares, Pionner, no id. 205763189, indica condições de saúde bastante similares às relatadas nos demais documentos médicos. A Constituição Federal prevê em seu art. 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Por sua vez, é certo que o inciso I do art. 1o da Lei no 9.956/68 estabelece que implica ao Plano de Saúde prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecidos, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde. No caso dos autos, tal como afirmado pela parte requerente, se há prescrição médica de tratamento em domicílio para a tentativa de preservação da vida e saúde da paciente, não compete à parte requerida se negar a dar continuidade ao referido custeio, sob pena de comprometer a própria vida do paciente. Sem contar que os serviços de home care se apresentam como desdobramento lógico do tratamento hospitalar contratualmente previsto, tal como já definido pelo STJ (REsp 2.017.759.) e sufragado por este e. TJDFT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. HOME CARE. RELATÓRIO MÉDICO. PERIGO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cabe ao médico responsável pelo tratamento do paciente determinar a extensão de suas necessidades, não podendo o plano de saúde limitar a abordagem médica. Havendo relatório médico demonstrando a necessidade do paciente, não pode a operadora de plano de saúde interferir em seu tratamento. 2. A inexistência de previsão contratual quanto ao fornecimento do serviço pleiteado não é suficiente, por si só, para afastar a obrigatoriedade de fornecê-lo, porquanto a questão deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de os serviços de Home Care se apresentarem como desdobramento lógico do tratamento hospitalar contratualmente previsto, muito embora não constem expressamente do rol de coberturas do plano de saúde. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1662330, 07278184520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaque acrescido à redação original do acórdão). No mesmo sentido, o e. STJ já definiu que "havendo negativa de cobertura do plano de saúde para "home care", devidamente prescrito por médico, fica configurada abusividade" (AgInt no AREsp 1607797/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, quarta turma, j. 10-8-2020). Eventual alegação da ré de que o procedimento médico exigido pelo médico não estaria incluso no rol de procedimentos da ANS não merece guarida. Não se desconhece que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704, estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Ocorre que referido entendimento foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Assim, considero existente a probabilidade do direito da parte autora, no sentido de que, de fato, sendo ela beneficiária de plano de saúde, é dever da requerida custear o tratamento necessário, com o custeio, inclusive, com os custos do home care receitado pelo médico que a assiste. O deferimento da medida também não acarreta risco de irreversibilidade, pois os custos com o tratamento poderão ser recompostos monetariamente, em caso de improcedência desse pedido, sendo certo que a negativa dos serviços de home care poderá acarretar danos e certamente agravar a saúde da autora ou até mesmo a sua própria vida. Por conseguinte, a concessão do pedido de tutela de urgência, nos termos requeridos pela parte autora, é medida que se impõe, na forma do art. 300 do CPC, razão pela qual o DEFIRO para determinar que as requeridas mantenham, tal como já vem sendo feito, a autorização e o custeio de todo o procedimento de home care em favor da autora, nos termos do plano terapêutico sugerido na avaliação de id. 205763189 (técnico de enfermagem 24 horas, enfermeiro mensal, médico mensal, fisioterapia 3x na semana, fonoterapia 2x na semana, nutricionista mensal). Caso haja descumprimento da presente decisão, devidamente comprovada, retornem os autos conclusos para a adoção de medidas necessárias ao cumprimento da determinação judicial. Citem-se, pessoalmente, por oficial de justiça, para apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC, intimando-as da tutela de urgência acima concedida, sem prejuízo da intimação via sistema, por se tratar, a primeira ré, de parceira eletrônica. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.”. Irresignada, a requerida/agravante informa que é indevida a cobertura de internação domiciliar, procedimento que não está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Sustenta que não estão preenchidos os requisitos previstos na Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde. Argumenta que a tutela de urgência deferida pelo Juízo a quo implica o custeio de procedimento sem qualquer amparo legal, doutrinário ou jurisprudencial. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo (ativo) sobre o pronunciamento judicial agravado. Preparo devidamente recolhido em ID n° 63082357. É o relatório. DECIDO. Conforme o relatado, cinge-se a presente controvérsia em analisar se, neste momento processual, as alegações trazidas no presente agravo e o conjunto probatório ofertado nos autos são suficientes para afastar a responsabilidade da agravante em disponibilizar e custear o serviço de home care à parte agravada. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, observo que a agravante não demonstrou a probabilidade do direito arguido. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e a contratante se caracteriza como de consumo, submetendo-se, assim, às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90, art.2o, §2o). A saúde é direito fundamental, inerente ao ser humano, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, postulado fundamental erigido à cláusula pétrea pela Constituição, de tal modo que, diante de confrontos entre o bem da vida e questões econômico-financeiras de pessoas jurídicas operadoras de planos de saúde, o primeiro deve prevalecer, sob o risco de dano irreparável e irreversível à vida humana. A função social da prestação de serviços de saúde, por sua vez, é dar pronto e adequado atendimento ao segurado em situação de perigo de saúde, a fim de que seja preservada a sua integridade física e psicológica. Nesse contexto, conforme determinou o c. STJ, ao julgar o AgInt no AResp 881.469/SP (Rel. Ministro Lázaro Guimarães, 4a Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018), a realização de tratamento médico fora da rede credenciada deverá ser admitida em casos excepcionais, desde que comprovada a urgência e a impossibilidade de utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pela operadora do plano de saúde. No caso em análise, a autora/agravada é pessoa idosa, com 92 anos; e demonstrou ser vinculada à operadora e à administradora do plano de saúde requeridos, conforme carteirinha juntada no id. 205763177 e documento sob o id. 205764604 (ambos dos autos de origem). Ademais, afere-se que os documento de IDs n° 205763184 e 205763185, bem como a avaliação da prestadora do home care no ID n° 205763189 (todos do feito de origem), revelam a necessidade e o caráter de urgência da prestação de cuidados domiciliares integrais à paciente/agravada. Nesse sentido, o relatório do médico de ID n° 205763185 consignou expressamente ser “(...) indicado internação domiciliar e acompanhamento de 24h por técnica (o) de enfermagem, além de seguimento com equipe multiprofissional: técnico de enfermagem, enfermagem, médico, nutricionista e fonoaudiólogo. (...)” . Por fim, destaca-se que se encontra consolidado o entendimento deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que a recusa da operadora do plano de saúde em cobrir as despesas para o tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico responsável pela parte segurada é considerada abusiva, por violar as disposições contidas no art. 51, IV, e § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos: APELAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. CABIMENTO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NECESSÁRIO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INDICAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA. NEGATIVA INDEVIDA DO SEGURO DE SAÚDE. DEVER DE CUSTEIO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO COLATERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cabe ao médico responsável pelo acompanhamento direto do paciente, e não à operadora de plano de saúde, decidir pelo tipo de tratamento/acompanhamento mais adequado ou indicado para a eficaz abordagem do quadro de saúde apresentado pela consumidora paciente. 2. Descabe ao plano restringir acesso a procedimento, medicamento, método terapêutico com multiprofissionais e assistência técnica com enfermagem, todos eles considerados necessários para tratamento da saúde do paciente, em atenção aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana. 3. A cláusula contratual que prevê que o tratamento clínico ou serviço de home care não são passíveis de cobertura é abusiva, já que diante da existência de prescrição médica, cabe ao especialista e não ao plano de saúde decidir qual o tratamento mais adequado à doença do paciente que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação. 4. É vedado ao plano de saúde refutar uma escolha técnica do tratamento considerado adequado ao paciente. Tal função deve ser realizada pelo próprio médico que o acompanha, não podendo o apelante interferir nessa escolha. 5. O simples descumprimento de obrigação legal ou contratual, que não produz danos colaterais autônomos, não enseja compensação a título de danos morais. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1192987, 07017263220198070001, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE PROFISSIONAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM OU ENFERMEIRO. ASTREINTES. AFASTAMENTO. 1. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 469 da Súmula de jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. As operadoras dos planos de saúde não podem impor limitações que descaracterizem a finalidade do contrato de plano de saúde, razão pela qual, apesar de lídimo o ato de definir quais enfermidades terão cobertura pelo plano, revelam-se abusivas as cláusulas contratuais que estipulem o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, o que inclui a prescrição de internação domiciliar e a necessidade de acompanhamento por profissional técnico de enfermagem. 3. Nos termos do artigo 537, caput, do CPC, "a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito." 4. Não tendo a decisão recorrida fixado prazo para o cumprimento da obrigação, bem como tendo sido noticiado nos autos o seu cumprimento, se faz imperioso o afastamento das astreintes fixadas. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1194974, 07101133920198070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INDICAÇÃO DE "HOME CARE". NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao plano de saúde - Agravante - o fornecimento de tratamento "home care" ao Agravado, sob pena de multa diária. 2. A despeito do intenso debate jurisprudencial sobre a natureza do rol da ANS - se taxativo ou exemplificativo - fato é que no ano de 2022 entrou em vigor a Lei 14.454, que alterou a Lei 9.656/98, permitindo a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar (art. 1o). 2.1. Desse modo, um Parecer da ANS e a RN anterior à vigência da Lei 14.454/2022 não possuem o condão de afastar a aplicação de suas normas. 3. Ademais, há precedentes do STJ e deste TJDFT no sentido de que o tratamento "home care" é uma extensão dos cuidados que o paciente já vinha recebendo durante a internação hospitalar, de modo que a sua negativa com base em ausência de previsão contratual é abusiva. 4. No caso, tem-se a gravidade do quadro de saúde do Agravado comprovada pelos relatórios médicos, a qual, aliada à Lei 14.454/2022 e aos precedentes jurisprudenciais, perfazem os requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida na decisão agravada. 5. Ante a urgência decorrente da gravidade do quadro do paciente, não há necessidade de reparos no valor da astreinte e no prazo para cumprimento da decisão. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sem honorários. (Acórdão 1859882, 07360111520238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, demonstrada a probabilidade do direito da parte agravada, afasta-se – por consequência lógica – a probabilidade de direito da agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora